Tribunal: TJBA
Processo: 8030519-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030519-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIOCLECIO BARATTO e outros Advogado(s): ELADIO LASSERRE AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, CATARINA BEZERRA ALVES, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de prova oral. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à aplicação concreta do Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada) e violação ao art. 370 do CPC, sustentando cerceamento de defesa e necessidade da prova em execução garantida por fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração, especificamente quanto à fundamentação sobre a urgência do provimento jurisdicional e o direito à produção de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, assentando que a matéria relativa ao indeferimento de prova não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação, o que afasta a urgência e a inutilidade do provimento final exigidas para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ). A discordância da parte com a fundamentação adotada ou com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, sendo vedada a utilização dos embargos de declaração para a mera rediscussão do mérito ou reforma da decisão. O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa passível de correção via aclaratórios quando o órgão julgador considera o acervo documental suficiente. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão, sendo exigível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O indeferimento de prova oral não enseja agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência que torne inútil o julgamento futuro, circunstância que deve ser analisada no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.015, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8063697-04.2024.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, DJe 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 8030519-30.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes DIOCLECIO BARATTO e IRACI REGINA TEDESCO, e, como embargado, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora